Tribunal: TJMT
Processo: 0001326-35.2018.8.11.0049
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001326-35.2018.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (AGRAVANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 48.096.044/0001-93 (AGRAVADO), ANGELO JOVANI ROCHA PRINCE - CPF: 089.671.478-05 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO OPOSTAS CONTRA O JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA – NECESSIDADE – SEGURANÇA JURÍDICA – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Prudente o aguardo do trânsito em julgado de exceções de suspeição opostas contra o prolator da sentença antes de se jugar a apelação contra decisão final por ele proferida, ante a possibilidade de alteração do entendimento, referente à existência de suspeição, pelas Cortes Superiores, o que traria prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao andamento do processo originário.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo regimental interposto pela
ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA.
contra decisão interlocutória proferida em Recurso de Apelação (mesmo número deste), em que se manteve a suspensão do recurso até o julgamento e trânsito em julgado de exceções de suspeição opostas contra juiz prolator da sentença vergastada (id. 53139990).

A agravante relata que
“é autora da Ação Possessória (cód. 65625) pelo fato da Agravada ter invadido 10 mil ha de sua propriedade, contudo a ação foi julgada improcedente pelo Magistrado Dr. Ivan Lúcio Amarante, titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT”.

Expõe que
“manejou o RECURSO DE APELAÇÃO, a fim de que a decisão objurgada seja, não apenas cassada, mas sobretudo reformada com o provimento dos pedidos invocados na inicial, porque está demonstrado, provado e comprovado que o JUIZ prolator da sentença é flagrantemente SUSPEITO”.

Informa que
“as EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO nº 54778/2019, nº 54769/2019 , nº 54773/2019 e nº 1005079-62.2020.8.11.0000, envolvendo os mesmos fatos, foram distribuídas ao Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, e foram julgadas nos dias 29/04/2020 e 13/05/2020”.

Defende que,
“mesmo diante de todos esses fatos e com amplo conjunto de provas, vê-se que a decisão ora agravada (Id. 53139990) causa enorme prejuízo a parte Apelante, haja vista que esperar pelo trânsito em julgado das decisões proferidas nas exceções de suspeição gera a perda do seu bem imóvel por um longo período”.

Aponta que nas exceções de suspeição foi determinado
“o AFASTAMENTO do Magistrado Ivan Lúcio Amarante não apenas do processo em que a suspeição foi arguida, mas de TODOS os processos em que figure como parte a empresa ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA, reputando-se que: ‘é óbvio que o reconhecimento da Suspeição em uma se estende a todos, a fim de que não haja receio sobre a lisura dos atos judiciais neles praticados’”.

Argumenta que
“a arguição de impedimento ou de suspeição de um juiz é uma discussão acerca de um requisito de validade de um processo, tal como uma questão relativa à citação, à capacidade da parte ou à competência do Juízo”
, de modo que
“torna-se temerário aguardar do trânsito em julgado, pela possibilidade da demora de anos para ter definitivamente uma decisão ou ainda, a possibilidade de haver vários recursos protelatórios”.

Dispõe que
“a i. Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça negou seguimento do REsp e do RExt., pois para rever o entendimento firmado no aresto, era necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo STJ, ex vi Súmula 7/STJ”
, bem como que
“o excepto vem acumulando recursos que não irão modificar o julgamento da exceção de suspeição, a exemplo da última decisão proferida pela Eminente Desembargadora Maria Helena G. Póvoas”.

Destaca que,
“levando em conta o que foi afirmado por Vossa Excelência na decisão ora agravada, estamos diante de uma ‘situação mais segura acerca das exceções de suspeição’, qual seja, a inadmissibilidade do RE e do RESP, o que torna ainda mais justo o prosseguimento do feito para o consequente julgamento do recurso de apelação”.

Fala que
“a ausência de lisura dos atos judiciais praticados pelo magistrado sentenciante, torna passível de nulidade absoluta por violação ao princípio constitucional do juiz natural”.

Requer o provimento do interno e provimento da apelação, reformando-se a sentença e julgando procedente a demanda, ou, caso assim não se entenda, pede o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença pelo reconhecimento da suspeição (id. 55953494).

Em contrarrazões, a parte agravada pede o desprovimento do recurso (id. 58933981).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo regimental interposto pela
ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA.
contra decisão interlocutória proferida em Recurso de Apelação (mesmo número deste), em que se manteve a suspensão do recurso até o julgamento e trânsito em julgado de exceções de suspeição opostas contra juiz prolator da sentença vergastada (id. 53139990).

O feito originário trata-se de ação de reintegração de posse, código nº 65625, da 2ª Vara de Vila Rica/MT, ajuizada pela ora agravante,
ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA.
, contra a
DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA,
em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial, sentença proferida pelo Eminente Dr. Juiz Ivan Lúcio Amarante.

A ora agravante interpôs recurso de apelação contra esta sentença e, dentre outras alegações, pede a nulidade do julgamento de primeiro grau pela suspeição do julgador
a quo
. Entretanto, por via mais adequada, qual seja a exceção de suspeição, levantou a mesma questão, quais sejam, tal como por ele destacado no agravo regimental em análise,
“as EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO nº 54778/2019, nº 54769/2019 , nº 54773/2019 e nº 1005079-62.2020.8.11.0000, envolvendo os mesmos fatos”,
feitos que
“foram distribuídas ao Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, e foram julgadas nos dias 29/04/2020 e 13/05/2020”.

Naqueles feitos, foi decidido pelo afastamento do excepto de todas as demandas da vara, mais especificamente dos que a ora agravante, Arcobrás, é parte.

Diante do decidido, a agravante veio a apelação e pediu o seu julgamento, apelação esta que estava suspensa até o julgamento das exceções de suspeição.

A posteriori, foi proferida a decisão agravada, nos seguintes termos:

“Vistos etc

Em que pese o noticiado, acerca do julgamento das exceções neste Tribunal, em que se afastou o juiz prolator da sentença da condução dos processos, o que abrange sim este feito, entendo prudente o devido trânsito em julgado das decisões.

Certamente que o retorno do feito ao primeiro grau para devido andamento pode ser prejudicial caso se entenda, nas cortes superiores, por reformar as decisões proferidas nas exceções de suspeição, o que tão apenas prejudicaria o andar do processo e expenderia tempo das partes, advogados e servidores. A insegurança jurídica, enquanto esta decisão não se tornar definitiva, é evidente.

Ante o exposto, determino o aguardo do julgamento do trânsito em julgado ou situação mais segura acerca das exceções de suspeição, que são objeto de recurso especial e extraordinário.

Cumpra-se.”.

Por mais que atenta aos termos do regimental, no sentido de que haveria eventual demora no julgamento do apelo, bem como que os recursos aviados pelo excepto contra as decisões das exceções de suspeição serão infrutíferos, tal como vem sendo perante à Câmara competente e na Vice-Presidência, entendo que o entendimento firmado na decisão agravada não merece reforma.

Como bem asseverado, a decisão de reconhecimento da suspeição do excepto, prolator da sentença apelada, não é, ainda, definitiva, pois não transitou em julgado.

Em não estando transitada em julgada, pode haver reversão do julgamento pelos recursos processuais cíveis cabíveis, de maneira que temerário, desde logo, se aplicar o entendimento exposto nas exceções.

Até o momento, as partes não noticiaram o trânsito em julgado da decisão, e por isso entendo que o aguardo da plena eficácia das exceções de suspeição é medida que se impõe, ainda mais quando as consequências, no caso de julgamento desta apelação, seriam irreversíveis.

Basta imaginar que, em caso de se anular a sentença pelo reconhecimento da suspeição, desde logo, o feito será remetido ao primeiro grau para prosseguimento da demanda, com outro juiz natural. Entretanto, nas Cortes Superiores, em havendo o reconhecimento da ausência de suspeição, o julgamento da apelação já teria se ocorrido, o que seria extremamente prejudicial, como se pode imaginar. Teria que se anular todo o ato praticado com a descida da apelação e nova remessa dessa, para análise dos demais termos do apelo, com reconhecimento de total ausência de validade dos atos praticados após seu primeiro julgamento, de reconhecimento da suspeição. Isto porque as decisões proferidas pelo excepto seriam consideradas válidas, sem suspeição, e assim, sem nulidade.

Não cabe à agravante dizer que os recursos interpostos pelo excepto não terão sucesso, tendo em vista que esta presunção traz imensa insegurança jurídica ao caso concreto. Não se pode presumir o insucesso de um direito de defesa até que haja decisão neste sentido, com devida estabilidade, tal como quer se fazer entender nesta decisão, acerca da decisão de exceção de suspeição.

Nos termos do art. 5º, LV, da CF,
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

A celeridade, que pede a agravante, prejudicaria a devida e efetiva entrega de prestação jurisdicional e sua segurança, pois estaríamos nos adentrando em campo instável, de possível alteração de entendimento a qualquer momento, enquanto que a apelação, nos termos do pedido pela agravante, já teria sido julgada, com eventual retorno ao primeiro grau.

Logo, firme na segurança jurídica e no poder geral de cautela, entendo que há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado das exceções de suspeição, ainda não transitadas em julgado e em rumo às Cortes Superiores, podendo haver a alteração do entendimento.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DE RECURSO REPETITIVO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO (RESP Nº 1.391.198/RS). 1. Ainda que tenha sido concluído o julgamento do REsp nº 1.391.198/RS, o Banco do Brasil S.A. interpôs recurso extraordinário, que, a despeito de não possuir efeito suspensivo, possui efeito substitutivo, razão por que recomendável o aguardo do trânsito em julgado a fim de evitar decisões antagônicas. 2. Assim, em prestígio aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da razoável duração do processo - que integram o núcleo intangível da Constituição da República (art. 5º, caput e inciso LXXVIII) -, merece ser mantida a decisão que ordenou a suspensão do agravo de instrumento. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AGR: 70067449462 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 15/12/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2016).

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE OUTUBRO DE 2020 (PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO). A RELATORA VOTOU PELO DESPROVIMENTO E O 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 27 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Pedi vista dos autos para melhor analisar essa questão, de modo que analisando o pedido recursal e o voto da eminente relatora, chego à mesma conclusão no que se refere a aguardar o trânsito em julgado daquelas situações de suspeição do magistrado que proferiu a sentença, porque na minha visão também, corroborando o posicionamento da eminente relatora, a cautela e a prudência recomendam que aguarde-se o trânsito em julgado.

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020